Tribunal: TJDFT
Processo: 0726975-08.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726975-08.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONCEICAO DE MARIA VASCONCELOS APELADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por CONCEIÇÃO DE MARIA VASCONCELOS em face da r. sentença de ID 34978901 - Pág. 1 proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito proposta pela apelante em face do BANCO BMG S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos, in verbis: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para declarar a nulidade da Cédula de Crédito Bancário no 55217609 (cartão de crédito no 5259 XXXX XXXX 6574) e da Cédula de Crédito Bancário no 54925453 (cartão de crédito no 5259 XXXX XXXX 3505), e, consequentemente, para declarar a inexistência dos débitos da autora junto banco réu decorrentes desses contratos. Determino que o réu suspenda os descontos nos benefícios previdenciários de aposentadoria por idade e pensão por morte em nome da autora. Via de consequência, condeno o réu a restituir à autora, de forma simples e em parcela única, as prestações efetivamente descontadas com correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto. Para fins de retorno ao “status quo ante”, condeno a autora a restituir ao réu as quantias de R$ 1.279,65, e de R$ 1.773,50 ambos com correção monetária pelo INPC desde a data da sua disponibilização. Como as partes são credoras e devedoras entre si, na forma do art. 368 do CC, autorizo a autora a abater do valor a ser restituído ao banco, as prestações efetivamente descontadas em seus benefícios previdenciários com correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto. Julgo extinta a ação com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Considerando a sucumbência recíproca, autora e réu devem arcar com despesas processuais. Assim, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, com base no artigo 85, §2o, do CPC, sendo 50% suportados pelo réu em favor do advogado da autora e 50% suportados pela autora em favor do advogado do réu. Contudo, fica suspensa a exigibilidade dessas verbas em desfavor da autora em face da gratuidade de justiça a ela deferida (art. 98, §3o, do CPC). Após o trânsito em julgado, oficie-se ao INSS determinando a suspensão dos descontos consignados no valor mensal de R$ 125,60 (contrato no 55217609) e de R$ 52,25 (contrato no 54925453) nos benefícios previdenciários da autora.” (g.n). A apelante recorre da r. sentença e pugna pela concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, para que “que seja deferido a tutela antecipada para suspender os descontos sobre os contratos no 14821669 e no 14872083 até deslinde da lide, OFICIADO e determinado o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS) em caráter de urgência; que ao final seja convertido em definitivo”. No mérito, a apelante insurge-se contra à necessidade de devolução dos valores depositados supostamente em sua conta bancária e contra o não arbitramento de danos morais. Almeja, ainda, a repetição em dobro do indébito. Intimado, o apelado deixou de apresentar contrarrazões (ID 34978959 - Pág. 1). Relatado o essencial, decido. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço da apelação. O artigo 932, II, do Código de Processo Civil dispõe que: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; (...)”. Por sua vez, o artigo 995 do Código de Processo Civil estabelece que: “Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Vê-se, pois, que a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada exige a presença de certos requisitos, materializados na probabilidade de provimento do recurso e no risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Pois bem. Inicialmente, destaca-se que a Cédula de Crédito Bancário no 54925453 e da Cédula de Crédito Bancário no 55217609 configuram-se como os contratos, junto ao INSS, de no 14821669 e no 14872083, respectivamente, tendo em vista as informações fornecidas pelas partes e as datas de cobrança e assinatura dos contratos (ID 34978870 - Pág. 2 e 3 e ID 34978883 - Pág. 4). Confira-se: “Observe-se que o código de reserva de margem (RMC) n.o X, apesar de constar no extrato do benefício como número de contrato, referido número trata-se de numeração interna do INSS, gerado por aquele órgão, possibilitando o desconto para o contrato. Logo, o código de reserva de margem perante o INSS serve, exclusivamente, para identificação interna perante o órgão.” Nota-se que o ilustre Magistrado de origem reconheceu a nulidade dos aludidos contratos e a inexistência de débito junto à instituição bancária. Não houve apelo do Banco BMG S.A quanto à r. sentença. Considerando que a matéria da nulidade dos contratos não foi objeto de recurso, tem-se pela preclusão do tema. Desta feita, mostra-se cabível a determinação de ofício ao INSS para que seja determinada, desde logo, a suspensão dos débitos referente aos contratos nos benefícios previdenciários da apelante. Ante exposto, DEFIRO o pedido liminar e determino a expedição de ofício ao INSS para que sejam suspensos os descontos consignados no valor mensal de R$ 125,60 (Cédula de Crédito Bancário no 55217609 ou no 14872083 do INSS) e de R$ 52,25 (Cédula de Crédito Bancário no 54925453 ou no 14821669 do INSS) nos benefícios previdenciários da autora/apelante. Operada a preclusão, venham-me conclusos para análise do mérito do recurso apelatório. Brasília, 16 de maio de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator